Tribunal: TJMT
Processo: 1013323-63.2023.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1013323-63.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ANTONIO WANDEKIN RESTAURANTE - CNPJ: 16.891.796/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. AUTONOMIA DOS ENTES FEDERADOS. VALOR MÍNIMO ESTABELECIDO EM LEI MUNICIPAL. MEDIDAS PRÉVIAS NÃO COMPROVADAS. TEMA 660 DO STF. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, ante a sistemática de repercussão geral dos Temas 1184 e 660 do STF.

2. Execução fiscal extinta em primeiro grau por ausência de interesse de agir, considerando o baixo valor do débito e a falta de comprovação das medidas prévias exigidas pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução CNJ 547/2024.

3. O agravante sustenta que exerceu sua autonomia municipal através da Lei Complementar 493, que estabeleceu valor mínimo de 2 UFP-MT (R$ 502,96) para ajuizamento de execução fiscal, sendo inaplicável o Tema 1184 ao caso concreto.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a existência de legislação municipal estabelecendo valor mínimo inferior ao patamar de R$ 10.000,00 afasta a aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ 547/2024; e (ii) verificar se houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa na extinção da execução fiscal.

III. Razões de decidir

5. A existência de legislação municipal estabelecendo valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais não constitui fundamento suficiente para afastar a aplicação do precedente vinculante do Tema 1184 do STF.

6. O entendimento consolidado pela Suprema Corte, ao fixar o patamar de R$ 10.000,00, fundamenta-se em critérios técnicos de eficiência administrativa e gestão judiciária, consubstanciados em estudos que demonstram o custo-benefício negativo de demandas de baixo valor.

7. A Resolução CNJ 547/2024 reforça a orientação do STF ao estabelecer diretrizes nacionais para gestão estratégica das execuções fiscais, visando racionalizar o sistema judicial e otimizar a recuperação de créditos públicos.

8. A alegada violação aos arts. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal não possui repercussão geral reconhecida, conforme Tema 660 do STF, por demandar reexame de legislação infraconstitucional.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A existência de legislação municipal estabelecendo valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais não afasta a aplicação do Tema 1184 do STF quando o débito for inferior a R$ 10.000,00, devendo prevalecer os critérios técnicos de eficiência administrativa estabelecidos pela Suprema Corte. 2. O ajuizamento de execução fiscal depende da prévia comprovação das medidas estabelecidas no Tema 1184 do STF, sob pena de extinção por ausência de pressupostos processuais. 3. Alegações de violação ao contraditório e à ampla defesa em execuções fiscais não possuem repercussão geral quando dependem de reexame de legislação infraconstitucional."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV, 18,
caput
, e 37,
caput
; CPC, art. 1.030, I, "a"; Lei Complementar Municipal 493; Resolução CNJ 547/2024, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023; STF, ARE 748371 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06.06.2013; STF, ARE 1301145 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22.03.2021.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1013323-63.2023.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

AGRAVADO: ANTÔNIO WANDEKIN RESTAURANTE

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento

ao Recurso Extraordinário,
com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, ante a sistemática de repercussão geral
(Temas 1.184
e
660 do STF)
.

O agravante alega que exerceu sua autonomia através de uma previsão explícita na Lei Complementar n. 493, que alterou o Código Tributário Municipal e estabeleceu o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal e, nos termos do art. 283, § 4o, do Código Tributário Municipal, esse valor é definido de 2 UFP-MT, hoje equivalente a R$ 502,96 (quinhentos e dois reais e noventa e seis centavos).

Menciona que a autonomia dos entes federativos, conforme estabelecido pelo Tema 1.184, assegura que cada esfera de governo (União, Estados, Municípios e Distrito Federal) tem a liberdade e a capacidade de se auto-organizar, legislar, administrar seus próprios recursos e exercer suas funções públicas, respeitando os limites e competências definidos pela Constituição.

Cita que, considerando o valor atual da presente causa inaplicável o Tema 1.184, de modo que se impõe a anulação da decisão proferida; assevera que, nos termos da Resolução 547/2024 do CNJ, nos casos em que o ente federado possuir no seu ordenamento Lei Geral regulamentando o parcelamento tributário será considerado atendido o requisito da solução extrajudicial (id. 325042350).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 326917883.

Sem contrarrazões (id. 335588853).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento

ao Recurso Extraordinário,
com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, ante a sistemática de repercussão geral
(Temas 1.184 e 660 do STF).

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Extraordinário com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão constante no id. 305280385. Alegou violação aos arts. 5o, incisos LIV e LV, 18,
caput
, 37,
caput
, todos da Constituição Federal.

Argumenta
que exerceu sua autonomia através de uma previsão explícita na Lei Complementar n. 493, que alterou o Código Tributário Municipal e estabeleceu o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal e, nos termos do art. 283, § 4o, do Código Tributário Municipal, esse valor é definido de 2 UFP-MT, hoje equivalente a R$ 502,96 (quinhentos e dois reais e noventa e seis centavos).

Menciona que em razão do
valor atual da causa, é inaplicável o Tema 1.184 e impõe-se a anulação da decisão agravada
, mas estabelece a Resolução CNJ no 547/2024:

Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de
valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
quando do ajuizamento
, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.”

A matéria foi enfrentada na v. decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora agravante contra sentença que extinguiu o feito executivo. Transcrevo trecho:

“O magistrado de primeiro grau permitiu ao exequente a adoção das providências estabelecidas no item "2" da tese fixada pelo STF, consignando que a inércia resultaria na extinção da execução.

No entanto, o apelante não comprovou que adotou as medidas exigidas.

Dessa forma, impõe-se a extinção da ação por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.”

Ademais, na
sentença o Magistrado registrou a inexistência de comprovação que
a Fazenda Pública procedeu com as medidas necessárias ao ajuizamento da execução fiscal, à luz do Tema 1.184 do STF:

“(...) A fazenda pública foi intimada para adotar as medidas indispensáveis para o ajuizamento das execuções fiscais estabelecidas na Resolução CNJ no 547/2024 e no Tema 1184 do STF, sob pena de extinção da ação.

Intimado, o exequente deixou transcorrer o prazo sem atender as providências exigidas.

(...)

Assim, tratando-se de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, de rigor a sua observância pelos juízes e Tribunais.

Oportuno esclarecer que as medidas indispensáveis para o ajuizamento das ações executivas são exigidas para todas as execuções fiscais e não apenas àquelas de baixo valor.

(...)

Dessa forma, como o exequente deixou de comprovar que foram adotadas as medidas exigidas previamente ao ajuizamento das execuções fiscais, impõe-se a extinção da ação, por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.”

Assim, em que pese o argumento do recorrente, a decisão agravada e o v. acordão recorrido estão em sintonia
com a orientação do STF, firmada na sistemática de repercussão geral
no julgamento dos
Temas 1.184 e 660 do STF
.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de repercussão geral – Tema 1.184 do STF.

O recorrente sustenta que o acórdão contrariou o entendimento firmado no Tema 1.184/STF, uma vez que o Juízo não permitiu à Fazenda Pública a adoção de medidas como a suspensão da execução fiscal, e, consequentemente, o protesto, desconsiderando, ainda, a autonomia de cada ente federado, conforme dispõe o art. 18 da Constituição Federal.

No julgamento do paradigma RE 1355208 RG/MT (Tema 1.184), o Supremo Tribunal Federal debateu, à luz dos arts. 1o, II, 2o, 5o, XXXV, 18 e 150, I e § 6o, da Constituição Federal a possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor, por falta de interesse de agir, haja vista modificação legislativa posterior ao julgamento do RE 591.033 (Tema 109), que incluiu as certidões de dívida ativa entre os títulos sujeitos a protesto (Lei 12.767/2012), e a desproporção dos custos de prosseguimento da ação judicial considerando os princípios da inafastabilidade da jurisdição, da separação dos poderes e da autonomia dos entes federados, firmando a seguinte tese:
“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

Eis a ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVOS E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa. 2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida. 3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.

(RE 1355208, Relatora: Carmen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, Processo Eletrônico Repercussão Geral, DJe-s/n, divulgado em 01-04-2024, publicado em 02-04-2024).

O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu no sentido de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir.

Observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada na sistemática de repercussão geral, razão pela qual, é o caso de negar seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC.

Da sistemática de repercussão geral – Tema 660 do STF.

A alegada contrariedade ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, está fundamentada na afirmação de que não teria sido assegurado o direito de manifestação nos autos.

No entanto, no julgamento do
Leading Case
ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral sobre essa matéria, conforme se extrai da ementa abaixo transcrita:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”
.
(STF ARE 748371 RG, Relator: Min. Gilmar Mendes, julgado em 06/06/2013, Acórdão Eletrônico, DJe-148, divulgado em 31-07-2013, publicado em 01-08-2013)
.

Denota-se, portanto, que no caso
sub judice
, por se tratar de suposta inobservância do princípio do contraditório e do devido processo legal, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao artigo 5o, LIV e LV, da CF, nos termos do Tema 660/STF.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).

(ARE 1301145 AgR, Relator: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, Processo Eletrônico DJe-058, divulgado em 25-03-2021, publicado em 26-03-2021)
.

Dispositivo.

Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, ante a sistemática de repercussão geral (Temas no 1.184 e 660 do STF).
”

Portanto, nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista nos
Temas 1.184
e
660 do STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem da alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do CPC.

Assim, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026